Tribunal: STF
Processo: ARE 1318634
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo correto o acórdão recorrido.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementada: 
    “Agravo interno na apelação cível. Decisão do relator que deu parcial provimento ao recurso, fundada em jurisprudência dominante desta Corte. Inteligência do § 1º-A do art. 557 do CPC. Previdenciário. Ação revisional de pensão por morte c/c cobrança. Benefício concedido por legado em data anterior ao advento da Constituição Federal/1988, com base na legislação então vigente. Súmula nº 340 do STJ. Não recepção do direito pré-constitucional. Revogação com efeitos retroativos à data da promulgação da Constituição Federal. Direito ao pensionamento incorporado ao patrimônio jurídico da autora. Inaplicabilidade dos efeitos das decisões do STF que declararam a inconstitucionalidade dos arts. 286 da CE/RJ e 29, VIII da Lei Estadual/RJ nº 285/79 (redação dada pela Lei Estadual/RJ nº 1.951/92). Equiparação dos valores atuais a 100% da remuneração do servidor falecido como se vivo fosse. Paridade constitucionalmente prevista. Juros e correção monetária em face da Fazenda Pública. Aplicação imediata da Lei nº 11960/09 que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei nº 9494/97. Julgamento da ação direta de inconstitucionalidade da Lei 11.960/09 ainda não concluído pelo STF. Desprovimento do agravo interno.”
    O recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 5º, XXXVI, 40, §§ 7º e 8º, 102, I, ‘l’ e § 2º, e 201, V, da Constituição Federal.
    Em juízo de retratação, a 3º Vice – Presidência determinou o retorno dos autos à Câmara de origem para reexame do agravo interno à luz do Tema nº 810, houve reforma parcial do acórdão nos seguintes termos:
    “Reexame do agravo interno em apelação cível, na forma do art. 1030, II do CPC/15. Ação revisional de benefício previdenciário. Decisão monocrática, confirmada em primeiro julgamento de agravo interno, que, em relação às diferenças pretéritas, fixou a correção monetária na forma do art. 1º-F da Lei nº 9494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11960/09. Pendência no STF de julgamento de declaratórios, com efeito suspensivo, sobre a modulação dos efeitos da tese fixada no RE nº 870947/SE. Tema 810 da Suprema Corte. Índices a serem definidos no momento inicial da execução. Reforma parcial do agravo interno, diferida para a fase de cumprimento da sentença a fixação dos índices.” 
    Esse é o sucinto relatório. Decido.
    De início, verifico que o recurso extraordinário está prejudicado quanto ao Tema 810/STF, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, decorrente da substituição do acórdão recorrido. 
    O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de que “(…) em questões previdenciárias, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade (tempus regit actum)” - ARE 675.487/RJ, Ministra Carmem Lúcia (RE 1.308.554/RJ, Ministro Edson Fachin; RE 1.283.859/PR, Ministra Carmem Lúcia). 
    Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.
    Em casos análogos, há entre muitos outros, os seguintes precedentes: RE 606.449-ED/SC, Ministra Carmem Lúcia; RE 273.570/MA, Ministro Marco Aurélio; RE 1.308.554/RJ, Ministro Edson Fachin; ARE 675.487/RJ, Ministra Carmem Lúcia; e RE 273.570/MA, Ministro Marco Aurélio.
    Por fim, não há como decidir a questão com base nos julgamentos proferidos nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 240 e 762, que tiveram como objeto o art. 283, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, e a Lei estadual nº 1.951/92, normas posteriores ao falecimento do servidor instituidor do benefício. 
    Honorários advocatícios recursais
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator